Tribunal: TJES
Processo: 0006695-02.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006695-02.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA
APELANTE: COBREMAC SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006695-02.2015.8.08.0048

APELANTE:
ESP
I
RAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES

APELADA:
COBRE MAC SERVIÇOS LTDA - ME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 169/171-verso), que julgou procedentes em parte os pedidos feitos na ação principal e improcedentes aqueles feitos na reconvenção, tendo como recorrida a empresa
COBRE MAC SERVIÇOS LTDA - ME
.

Sustenta a recorrente (fls. 178/193) que as provas constantes dos autos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, a devida prestação dos serviços, assim como o não pagamentos dos títulos levados a protesto, de modo que deve ser a recorrida condenada ao pagamento do valor a eles correspondente.

Contrarrazões, às fls. 235/245, pelo não conhecimento do recurso, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, ou seu total improvimento.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção no feito (id nº 3425173).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 27.02.23

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006695-02.2015.8.08.0048

APELANTE:
ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES

APELADA:
COBRE MAC SERVIÇOS LTDA - ME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De início, com relação à tese trazida pela recorrente de suposta violação ao princípio da dialeticidade por parte da recorrente, vejo que não deve prosperar.

Isso porque, ao examinar as razões recursais, possível constatar que a empresa apelante demonstrou de modo direto as razões de seu inconformismo com a sentença recorrida, daí porque não há que se falar em não conhecimento do apelo.

Sobre o tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.166.385/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe 2/12/2022).

Diante disso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 169/171-verso), que julgou procedentes em parte os pedidos feitos na ação principal e improcedentes aqueles feitos na reconvenção, tendo como recorrida a empresa
COBRE MAC SERVIÇOS LTDA - ME
.

Sustenta a recorrente (fls. 178/193) que as provas constantes dos autos evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, a devida prestação dos serviços, assim como o não pagamentos dos títulos levados a protesto, de modo que deve ser a recorrida condenada ao pagamento do valor a eles correspondente.

A relação jurídica consubstanciada nos autos se resume a um contrato de

locação de equipamentos metálicos supostamente firmado entre a recorrente e a recorrida, resultando, daí, ao menos em tese, a dívida cobrada pela requerida, ora apelante.

Pois bem. Ás fls. 73/76, a recorrente carreou ao feito cópia do contrato em questão, do qual consta uma assinatura e carimbo como sendo da empresa recorrida.

Já às fls. 78/92, a apelante trouxe diversas notas fiscais que indicam os materiais objeto da locação e a apelada como destinatária dos mesmos, assim como às fls. 98/106-verso carreou os títulos levados a protesto.

Em que pese os documentos carreados pela recorrente, vê-se que deles não é possível extrair, de forma indene de dúvidas, que o negócio foi firmado entre as partes. Nem mesmo é possível constatar, dada a ausência de documento hábil comprobatório, se, de fato, houve a entrega e o recebimento das mercadorias.

Basta analisar as citadas notas fiscais para se constatar que, algumas delas, se encontram simplesmente rubricadas, mas sem a identificação de quem seria o autor de tal assinatura. Outras destas notas, sequer estão rubricadas.

Assim, em que pese a força argumentativa do recorrente, não vislumbro, de forma clarividente, a existência da relação contratual entre as partes, a prestação dos serviços e mesmo a entrega deles à destinatária.

Desse modo, ao apreciar a prova produzida, com espeque no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) e, por considerar que a recorrente não logrou trazer aos autos elementos probatórios robustos quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (art. 373, do CPC), não vejo motivos para a reforma da sentença.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro a verba honorária em favor do causídico da empresa apelada para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006695-02.2015.8.08.0048

APELANTE:
ESP
I
RAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES

APELADA:
COBRE MAC SERVIÇOS LTDA - ME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA – FALTA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – NOTAS FISCAIS RUBRICADAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA ASSINATURA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando
as razões recursais demonstram, de modo direto, as razões inconformismo da recorrente com a sentença recorrida
.

2. Como
as notas fiscais carreadas pela apelante se encontram simplesmente rubricadas ou sem a identificação de quem seria o autor de tal assinatura, não é possível extrair, de forma indene de dúvidas, que o negócio foi firmado entre as partes e nem mesmo é possível constatar se, de fato, houve a entrega e o recebimento das mercadorias, daí porque não deve ser provido o apelo
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.